Tribunal: TJMT
Processo: 1031345-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031345-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVAN PIRES MODESTO - CPF: 141.033.461-91 (APELADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO (APOSENTADO) – LICENÇAS-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇAO DO SERVIDOR ACERCA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO –
RECURSO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV
– ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– CONFIGURAÇÃO – UNIDADE GESTORA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI COMPLEMENTAR N. 560/2014 – PRETENSÃO DE CRÉDITOS SALARIAIS DECORRENTES DO EFETIVO EXERCÍCIO DO SERVIDOR – RECURSO PROVIDO.

Não há que falar na prescrição dos créditos perseguidos por servidor público, quando estava na ativa – Licenças-prêmio e férias não usufruídas –, se não houve a comprovação de intimação do requerente acerca do indeferimento do pedido administrativo, sendo o termo
a quo
para contagem do prazo prescricional descrito no Decreto n. 20.910/1932.

Configurada está a ilegitimidade passiva
ad causam
do Mato Grosso Previdência – MT PREV, se os créditos perseguidos pelo requerente se referem ao período em que estava em plena atividade e não guardando qualquer relação à sua competência, descrita no art. 2o, do Regimento Interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá /MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1031345-65.2017.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia de 9 (nove) meses de licenças-prêmio não usufruídas referentes aos períodos de 31/01/94 a 30/01/99, 31/01/99 a 30/01/04 e 31/01/04 a 30/01/09, bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de 16/09/08 a 16/09/09 (integral), 16/09/09 a 16/09/10 (integral), 16/09/10 a 16/09/11 (integral) e 16/09/11 a 07/10/11 (proporcional), devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença.

O 1o Apelante, nas suas razões recursais, assevera que a parte autora teve seu pedido administrativo indeferido em 03.03.2015, ocorrendo a interrupção da prescrição.

Sustenta que, nos termos do artigo 9o, do Decreto-lei 20.910/32, voltando o prazo a fluir este seria pela metade, sendo que a parte autora teria o prazo de dois anos e meio para exercer seu direito de ação, que se findaria em 03.09.2017, contudo, a demanda somente foi ajuizada em 06.10.2017.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença para acolher a preliminar de prescrição à pretensão elencada, nos termos dos artigos 1o e 9o do Decreto no 20.910/1932, extinguindo o processo com resolução do mérito com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, arcando a parte apelada como as custas e honorários sucumbenciais.

Já o 2o Apelante, em suas razões recursais, alega sua ilegitimidade passiva, já que a demanda da parte apelada decorre do período que se encontrava em atividade no serviço público.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da MT PREV, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pela sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos. (ID 67576473)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Leonir Colombo, alegou a ausência de interesse público a reclamar a intervenção do Ministério Público (ID 69788951).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
IVAN PIRES MODESTO
ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, que foi julgada procedente, para
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia de 9 (nove) meses de licenças-prêmio não usufruídas referentes aos períodos de 31/01/94 a 30/01/99, 31/01/99 a 30/01/04 e 31/01/04 a 30/01/09, bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de 16/09/08 a 16/09/09 (integral), 16/09/09 a 16/09/10 (integral), 16/09/10 a 16/09/11 (integral) e 16/09/11 a 07/10/11 (proporcional), devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença.

Pois bem.

Pelo autor restou demonstrado mediante levantamento da ficha funcional e atestado emitidos pelo Estado de Mato Grosso o direito perseguido, já que consta nos documentos que o servidor

não usufruiu, não converteu em espécie e nem contou em dobro para fins de aposentadoria férias e licenças-prêmio
.
(id. 67576082 – p. 02/09)

É cediço que deve ser assegurado ao servidor público, com o advento da inatividade, a conversão de férias não gozadas em pecúnia ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas quando o servidor ainda estava em atividade.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635), vejamos:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”. (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)”.

No que tange a prescrição, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo é a data de aposentadoria do servidor.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

Registre-se que o mesmo entendimento é aplicado para a hipótese de indenização em pecúnia da licença prêmio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1254456/PE, julgado sob o regime de representativo de controvérsia, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3
. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria
, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido. (REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (Grifei)

In casu
, tem-se que a parte autora se aposentou em 07.10.2011 e o ajuizamento da ação ocorreu em 06.10.2017. No entanto, nesse interregno, fora realizado pedido administrativo para recebimento das respectivas verbas, que foi indeferido em 03.03.2015 (ID 67576085), interrompendo o prazo prescricional.

Não se vislumbra nos autos a data em que o apelado tomou ciência do indeferimento de seu requerimento administrativo, incumbência que recaia à apelante na medida em que afirma ter havido a prescrição dos créditos, a teor do art. 373, do CPC. Não tendo havido comprovação da intimação da parte acerca da decisão de indeferimento, que como ressaltado pelo autor ora apelado só tomou conhecimento desta em 04.04.2016, quando tivera cópia dos autos, não há que falar em prescrição do direito vindicado.

Ademais, na medida em que o Estado de Mato Grosso edita decretos suspendendo o pagamento de verbas que estejam na fila de precatórios, por óbvio, deve-se considerar a suspensão do prazo prescricional, consoante regra insculpida no art. 199, do Código Civil, donde se extrai que não corre a prescrição quando há situações sob condição suspensiva.

Para arrematar, como bem ressaltado pelo autor, que
“no caso em tela, evidente que por ato administrativo, isto é, com a edição dos aludidos decretos, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, reconhece o direito em questão e a partir do momento em que sobresta toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, suspende o prazo prescricional das indenizações de licenças prêmio e férias”
.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV.

Sem muitas digressões, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente Mato Grosso Previdência – MT PREV.

Consoante se infere dos autos, os créditos perseguidos pelo autor ora apelado são decorrentes do período em que estava no exercício de suas funções enquanto servidor público.

Nos termos do art. 1o do Regimento Interno do MT PREV, extrai-se:

“Art. 1o O Mato Grosso Previdência – MTPREV criado pela Lei Complementar no 560, de 31 de Dezembro de 2014, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial por este Regimento Interno, com a missão de gestão única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, para os servidores civis e militares, ativos e inativos abrangendo todos os Poderes e Órgãos Constitucionais Autônomos”.

Oportuno transcrever, ainda, o que estabelece o art. 2o, do Regimento Interno do MT PREV. Vejamos:

Art. 2o
O MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, competindo-lhe:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário;

III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão por morte devida aos seus dependentes;

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;

V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

VI - a manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus pensionistas;

VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de Previdência Social;

VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus pensionistas.

Mostra-se incontroverso que as funções desempenhadas pela recorrente são afetas à questões meramente previdenciárias, não havendo falar em sua legitimidade quando os créditos perseguidos pelo autor – recebimento de licenças-prêmio e férias, são decorrentes do período em que estava no pleno exercício de suas funções.

Assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva é medida de rigor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
ad causam
, com fundamento no art. 485, VI, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021